Tribunal: STF
Processo: RE 626511
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-18
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 799.908-RG/RJ, TEMA RG Nº 724. MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. PROMOÇÃO ENTRE CARREIRAS DISTINTAS, DE PRAÇA A OFICIAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa e relevante trecho do voto destaco:  



    “AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANISTIADO. ART. 8º DO ADCT. INTERPRETAÇÃO. PROMOÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. NECESSIDADE. LEI Nº 10.559/2002. NORMA REGULAMENTADORA. LIMITES. 1 – As promoções na carreira militar que são condicionadas ao cumprimento de requisitos subjetivos como a aprovação em concurso, ingresso e conclusão com aproveitamento de cursos, avaliações de capacidade, aptidão e qualificação, não foram garantidas pela norma inscrita no art. 8º do ADCT e nem pelos dispositivos legais anteriores à sua edição, pois a mens legis que a norteou não foi a de distorcer o sistema de promoções da carreira militar, o que implicaria, inclusive, discriminação hedionda com relação aos militares que, não tendo sido atingidos pelos chamados atos de exceção, permaneceram sujeitos, na atividade, à satisfação das referidas condições. 2 – A interpretação da Lei nº 10.559/2002, que regulamentou o art. 8º do ADCT, deve ser feita de acordo com a correta exegese da referida norma de transição que não concedeu aos anistiados promoções baseadas em critérios subjetivos, pois entendimento em sentido diverso implicaria, necessariamente, em considerar que a lei regulamentadora teria, indevidamente, contrariado a norma regulamentada, conferindo à anistia conseqüências por ela afastadas. 3- Recurso de agravo interno desprovido.”



    VOTO (TRECHO): (...)



    Observa-se, assim, que os argumentos do Agravante não apresentam qualquer elemento que justifique a modificação da decisão monocrática, motivo pelo qual o presente recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos:



    “Verifica-se que o autor teve a sua condição de Anistiado Político reconhecida na forma da EC nº 26/85 e do art. 8º, do ADCT, da CF/88.



    Sustenta, que, por força do §3º, do art. 6º, da Lei 10.559/02 teria direito à retificação em sua graduação, alcançando o posto de Capitão-de-Fragata com proventos de Capitão-de-Mar-e-Guerra, pois, a seu ver, com fulcro na referida legislação seriam devidas as promoções baseadas não só em critérios de antiguidade como também de merecimento.



    Compulsando-se os autos, observa-se ter sido juntada a ementa do processo nº 91.02.13557-4/RJ, fls. 151/155, na qual se baseou a r. sentença para reconhecer a coisa julgada. Entretanto, embora sejam as mesmas partes, a causa de pedir e o pedido formulado em cada uma das demandas diferem entre si, na medida em que na primeira pleiteou o autor o reconhecimento da condição de anistiado com base na EC nº 26/85 e no art. 8º do ADCT, da CF/88, enquanto nesta ação pretende promoções com base no art. 6º, §3º, da Lei nº 10559/02.



    Desta forma, cumpre afastar tal causa de extinção do processo para que se prossiga no julgamento da pretensão autoral, com a devida análise do mérito, tendo em vista o disposto no art. 515, §3º, do CPC, visto que a causa encontra-se madura para o julgamento.



    Sustenta o apelante que por força do § 3º, do art.6º, da Lei 10.559/02 teria direito à retificação em sua graduação, alcançando o posto de Capitão-de-Fragata com proventos de Capitão-de-Mar-e-Guerra, tendo em vista que pode-se extrair da referida legislação serem devidas as promoções baseadas não só em critérios de antiguidade como também de merecimento.



    Todavia, não assiste razão ao autor.



    Estatui o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis:



    "Art. 8o - É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo n.º 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei n.º 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos." (g.n.)



    Nota-se que a excepcionalidade da referida norma reside em se permitir que o anistiado, ainda que na inatividade, seja beneficiado com promoções próprias daqueles que permaneceram no serviço ativo, sendo certo que, diversamente do que pretende o apelante, o referido artigo não afastou a necessidade de se observar a legislação ordinária que disciplina as referidas promoções, pois não assegura todas as promoções que, em tese, seriam possíveis, mas apenas aquelas a que, ordinariamente, teria direito o militar, caso tivesse continuado em atividade.



    O que é necessário observar é que o militar não tem direito a todas as promoções, pois em relação a algumas há apenas expectativa de direito, ou seja, enquanto para umas ele há que ser promovido, em relação a outras, ele pode vir a ser promovido, e o referido artigo somente garantiu as promoções que se dariam automaticamente sem a necessidade de apuração de requisitos subjetivos, ou seja, aquelas não sujeitas a nenhum fato ou condição falível.



    Na verdade, ao contrário do que sustenta o apelante, não é possível interpretar a anistia de forma tão ampla a permitir, por ficção jurídica, que sejam outorgadas, ao anistiado, promoções com base em suposições acerca do preenchimento dos requisitos legais necessários, pois, em que pese o fim reparatório que motivou a edição da citada norma de transição, sua aplicabilidade foi condicionada ao disposto no regramento legal específico de cada uma das carreiras militares.



    De fato, seria absurdo aplicar critérios subjetivos, como o merecimento ou a aprovação em concurso, para determinar o posto em que estaria o Autor se tivesse permanecido em atividade. Inexiste a presunção de que, se lhe fossem concedidas as mesmas oportunidades – cerceadas por ato de exceção –, granjearia os mesmos postos alcançados por paradigmas, sendo certo que a mens legis que norteou a edição das normas relativas ao benefício da anistia não foi a de distorcer o sistema de promoções da carreira militar, o que implicaria, inclusive, em discriminação hedionda com relação aos militares que, não tendo sido atingidos pelos chamados atos de exceção, não seriam beneficiados pela promoção “automática” pretendida pelo Autor.



    Disso resulta que as promoções, tal como a pretendida pelo apelante, que são condicionadas ao cumprimento de requisitos subjetivos como a aprovação em concurso, ingresso e conclusão com aproveitamento de cursos, avaliações de capacidade, aptidão e qualificação, não foram garantidas pela norma inscrita no art. 8º do ADCT que não presume que os mesmos foram satisfeitos tão-somente pelo fato de ter sido reconhecida a condição de anistiado do militar. 



    (...)



    Impende, assim, ser mantida a decisão monocrática de fls.196/201, por seus próprios fundamentos.



    Do exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto por MANOEL DA HORA OLIVEIRA. 



    (e-doc. 84; grifos acrescidos) 



    2. Os embargos de declaração opostos foram improvidos (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 9, p. 46-56), movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente, militar anistiado político, alega violação ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e art. 6º, § 3º da Lei nº 10.559, de 2002 (Lei da Anistia Política), e, ainda, aos arts. 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CRFB, e 535, II, do CPC. Sustenta a repercussão geral da matéria, considerando que a decisão impugnada seria “contrária à jurisprudência dominante do STF”. Argumenta violação direta ao art. 8º do ADCT, diante da contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aduz que busca promoção”na inatividade”, e que não seria razoável se lhe impor “obrigação de pressupostos de legislação ordinária”.



    4. Nas contrarrazões (e-doc. 11, p. 12-21), a União alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou adequação ao dispositivo constitucional, contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz, de forma genérica, a ausência de prequestionamento. Pleiteia o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 211).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 94) e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que, à causa, não se aplica o entendimento assentado no Tema RG nº 394, RE nº 553.710-RG/DF, relativo ao pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos, já que o caso se refere à possibilidade, ou não, de deferir promoções conforme pretendidas.



    É o relatório.    



Análise



    6. Tenho convicção que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o ARE nº 799.908-RG/RJ, Tema RG nº 724, assim definiu a inteligência jurídica a prevalecer:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido.



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia.” 



    “MANIFESTAÇÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. ART. 8º DO ADCT. PRAÇA. SEGUNDO-SARGENTO. PROMOÇÃO A CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA COM PROVIMENTOS DE CONTRA-ALMIRANTE. CARREIRAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, CAPUT, DA LEI N. 10.559/02. 



    1. Não comporta conhecimento a alegação de violação do art. 8º do ADCT, pois trata-se de matéria constitucional afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    2. As promoções, por antiguidade ou merecimento, devem ocorrer dentro da mesma carreira. Por esse motivo, pertencendo o militar à carreira dos praças, fica o anistiado impossibilitado de ser promovido ao oficialato, por serem diversas as carreiras.



    3. No recurso especial, o anistiado requereu sua promoção ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, o que, evidentemente, não será possível pois, conforme ele mesmo relatou em sua petição inicial, era Segundo-Sargento quando foi expulso do Corpo de Fuzileiros Navais.



    Agravo regimental improvido. (eDOC 16, p. 49)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 16, p. 91)



    O recurso extraordinário apresenta preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, na forma do art. 543-A, § 2º, CPC.



    Nas razões recusais, aponta-se violação ao art. 8º do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias. Defende-se, em síntese, que são direitos dos anistiados as promoções da carreira interrompida, independentemente dos requisitos funcionais. Assim, sustenta-se que eles não podem sofrer qualquer restrição quanto à promoção ao oficialato. 



    Observados os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, passo à análise da existência de repercussão geral da questão constitucional.



    Destaca-se que o presente processo é representativo da controvérsia, selecionado na origem.



    Discute-se nos autos a possibilidade de militar anistiado, nos termos do art. 8º do ADCT e da Lei 10.559/2002, ser promovido ao oficialato.



    Verifico que esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que as promoções dos anistiados restringem-se ao quadro a que pertencia o militar na ativa. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ANISTIA. MILITAR. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÕES RESTRITAS AO QUADRO QUE FOI INTEGRADO PELO ANISTIADO. O que o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias exige para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, no entanto, referidas promoções só podem ocorrer dentro dos quadros que foram integrados pelo anistiado. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 630.868/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.9.2012)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO. QUADRO DIVERSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 165.438/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, afirmou que as promoções concedidas na forma do art. 8º do ADCT devem observar os prazos de permanência em atividade e desde que ocorram dentro do mesmo quadro da carreira militar. II Para analisar a estrutura da carreira militar, necessário seria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Militares Lei 6.880/1980), de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental improvido. (RE-AgR 610.191/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.11.2011)



    Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte no sentido de que as promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa e, consequentemente, na linha de jurisprudência desta Corte, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário.”



    Tese de julgamento: As promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa. 



    (ARE nº 799.908-RG/RJ, Tema RG nº 724, Rel. Min. Gilmar Mendes, unânime, j. 02/05/2014, p. 04/06/2014; grifos nossos).  



    7. O paradigma, explicite-se, tratou de situação idêntica à destes autos: o pleito, de militar anistiado político da carreira de praça da Marinha do Brasil, pela promoção a posto em carreira distinta, a de oficial. 



    8. No tocante aos julgados desta Corte apresentados, a seu favor, pelo recorrente, dentre estes, RE nº 165.438/DF, RE nº 174.161-ED-EDv/DF, RE nº 197.761-EDv-AgR-ED-ED/DF, RE nº 168.759-AgR-ED-ED/DF e RE nº 145.179-ED/DF, verifico que são todos anteriores ao paradigma estabelecido em 2014, exarado, de acordo com seu teor, já em cenário de reafirmação de jurisprudência pacífica. 



    9. Destaco diversos julgados reafirmados pelo paradigma ou nele fundamentados: RE nº 632.176-AgR-EDv-AgR/DF, Ministro Teori Zavascki, Pleno, unânime, j. 27/02/2014, p. 28/03/2014; ARE nº 718.938-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, j. 07/05/2013, p. 21/05/2013; ARE nº 744.491-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, unânime, j. 06/08/2013, p. 03/10/2013; ARE nº 754.299-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, unânime, j. 27/08/2013, p. 10/09/2013; ARE nº 740.554-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, unânime, j. 11/02/2014, p. 25/02/2014; ARE nº 1.406.535/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/12/2022, p. 14/12/2022 (decisão monocrática); e ARE nº 894.261/SP, Rel. Cármen Lúcia, j. 23/08/2022, p. 24/08/2022 (decisão monocrática). Da decisão proferida no ARE nº 1.385.844/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/06/2022, p. 15/06/2022, extraio:



     “4. A anistia do art. 8º do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico.



     5. O militar anistiado político tem direito a ser reposicionado na carreira após todas as promoções a que teria direito se estivesse na ativa, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, necessários para fins de concessão de promoção. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438. A possibilidade de promoção fica restrita ao quadro de carreira a que pertencia o militar quando da concessão de sua anistia, ou seja, até a graduação de Suboficial, com proventos de segundo-tenente, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação.” 



     



    10. Por oportuno, acredito importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma do Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional. 



    11. Isso não ocorre neste caso, em que não ficou demonstrada, na decisão exarada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situação de contrariedade à jurisprudência da Suprema Corte ou ao que decidido no paradigma aplicável à espécie.



    12. Pontuo, especificamente, que no caso se pleiteia o acesso a quadro de oficiais, cujo ingresso se mostrava dependente de aprovação em concurso. 



    13. Ademais, caso se pudesse superar o entendimento sedimentado no Tema RG nº 724 (o que entendo não ser possível), é preciso assinalar que a Corte Regional, em sua atuação jurisdicional, sopesou meandros de normas infraconstitucionais, bem como os fatos e provas constantes dos autos, em consideração ao determinado pedido autoral. Com efeito, exercer a reapreciação, para o caso, de elementos da estrutura das carreiras militares, bem distinguidas, de um lado, a carreira de oficiais e, de outro lado, a carreira de praças, e os regulamentos de promoção da época, e ainda a necessidade de prestação de concurso público para adentrar na carreira de oficial e galgar aos altos postos desta, no contexto do pleito de promoção ao posto de Capitão de Fragada, com recebimento de proventos de Capitão de Mar e Guerra, e do histórico de carreira do interessado, inclusive, questões de tempo de serviço, tempo de permanência em cada graduação, tudo isto demandaria o reexame da legislação e da normatização infraconstitucional aplicáveis à espécie e do conjunto fático-probatório carreado ao feito, de forma que afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14. Nessa mesma linha, de incidência do citado verbete sumular, registro os seguintes precedentes desta Corte, dentre outros: ARE nº 1.078.762/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/09/2017, p. 03/10/2017; Rcl nº 26.926/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j, 02/06/2017, p. 07/06/2017; RE nº 1.019.838/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2017, p. 03/03/2017; AR nº 2.406-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/09/2016, p. 27/09/2016; e ARE nº 967.001/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/05/2016, p. 19/05/2016.



    15. São essas as razões de análise bastantes a permitir a conclusão pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e do respectivo entendimento assente quanto à desnecessidade de que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).  



Dispositivo  



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem, majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator